Tribunal: TJDFT
Processo: 0702663-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
1. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 983.
2. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida.
3. A adoção do princípio da adesão da ação civil ao processo penal promove economia processual, evita a revitimização e assegura efetiva proteção à vítima, conforme doutrina e ordenamentos jurídicos estrangeiros. É um dever imperativo evitar a peregrinação judicial das vítimas, resolvendo-se, o quanto possível, no processo penal, a obrigação indenizatória patrimonial ou extrapatrimonial decorrente do dano criminal.
4. A fixação do quantum indenizatório deve ser feita mediante o prudente arbítrio do Juiz, com a observação do grau de culpa, da extensão do dano sofrido, da capacidade econômica das partes e da finalidade compensatória, pedagógica e penalizante da medida.
5. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.